Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-81.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-81.2018.8.14.0029

APELANTE: BRUNO DA PAIXAO IPIRANGA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL:

0800026-81.2018.814.0029

APELANTE: BRUNO PAIXÃO IPIRANGA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2.

Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3.

Ausência de evidências de fraude bancária;

4.

Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO PAIXÃO IPIRANGA

tendo como ora apelada
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 17 de

outubro 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL:

0800026-81.2018.814.0029

APELANTE: BRUNO PAIXÃO IPIRANGA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRUNO PAIXÃO IPIRANGA
, inconformado com a sentença prolatada peloJuízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedente a ação.

Narra a exordial, (ID. 5903163) que o autor ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto fora realizado através parcelas de empréstimo consignado que havia sido descontado em várias parcelas mensais.

Aduz que, o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 565969631 no valor total de R$ 1.650,50 (mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) a ser descontado em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 59,55 (cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) por mês.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque do apelante com a condenação do réu ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por danos morais, e a restituição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, bem como a inversão do ônus da prova.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 5903361) julgando os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos prova documental demonstrando a validade da contratação de empréstimo consignado e condenando o autor por litigância de má-fé.

Inconformada, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 5903364) alegando inexistência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial e a exclusão da multa por má-fé, ou, de forma subsidiaria, a redução desta condenação a patamar mínimo.

Pleiteou ainda a condenação do recorrido ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como, indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5903368), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

A princípio o processo foi distribuído ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que recebeu o recurso no seu duplo efeito, remetendo os autos ao Ministério Público, que proferiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 5989004).

Ato contínuo, o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto proferiu despacho remetendo o processo para as Turmas de Direito Privado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, é ponto pacífico que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente (ID 5903331 - Pág. 1/5), seus documentos pessoais (ID 5903331 - Pág. 6), declaração de TED (ID 5903332).

Observa-se, ainda, que em nenhum momento dos autos, foi levantada pela recorrente qualquer impugnação à veracidade dos documentos apresentados pelo requerido, ou, a falsidade da assinatura aposta na avença, ou, ainda, requerimento de prova pericial, no momento oportuno, somente sendo levantada essas questões em sede de recurso. Portanto, como bem destacou o juízo de primeira instância, não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade, restando, portanto, comprovada a relação negocial entre as partes
.

Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023) (Grifei)

Assim, ante a comprovação da existência da relação jurídica contratual e da legalidade dos descontos, reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

No que concerne à multa de 5% (cinco por cento) aplicada à autora/apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Nos termos do art. 80, do CPC, para configuração da má-fé, é necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção de má-fé, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como a autora.

Assim, defende o ordenamento jurídico brasileiro a presunção da
boa-fé
, competindo à parte apelada a comprovação da efetiva má-fé da apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida á sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014)

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

Com efeito
,
a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou obter um enriquecimento fácil, sendo necessária a existência de outros elementos para sua comprovação, o que não foi observado,
in casu
.

Assim, ausente a comprovação de má-fé, cumpre a reforma da sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Data Vênia e contrário ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

Às baixas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

É COMO VOTO.

Belém, 17 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023